Tribunal: STF
Processo: Rcl 51563
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Vitor Quindere Amora em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno que manteve a negativa de seguimento de recurso extraordinário. 



    Sustenta o reclamante, em suma, que o STJ, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral, aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 598.365/MG (Tema 181).



    Requer seja concedida a medida liminar para suspender o recurso especial interposto no STJ até o julgamento da presente reclamação e, no mérito:



    “[...] acolha-se o pedido desta Reclamação para o reconhecimento de repercussão geral na matéria objeto do Recurso Extraordinário, na forma do art. 992 83/ 88 do CPC (‘Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia’).



    d) No mérito, como pedido subsidiário, acolha-se o pedido desta Reclamação para o reconhecimento de repercussão geral na matéria objeto do Recurso Extraordinário ou a aplicação dos arts. 1.031 a 1.034 do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, identifico que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão que manteve decisão que não conheceu do recurso especial em razão do reconhecimento da sua intempestividade. 



    Extraio, por pertinente, a seguinte manifestação do acórdão proferido na Corte Superior de Justiça:



    “O recurso não merece ser provido. 



    Nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal – CPP, os prazos em matéria penal são contínuos e peremptórios. Assim, é de 15 dias contínuos o prazo para a interposição de recurso especial em matéria penal. No mesmo sentido, cito precedentes:



    [...]



    Verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi publicado em 27/4/16 (fl. 3716). O recurso especial somente foi interposto em 18/5/2016 (fl. 4048), sendo manifesta a sua intempestividade, ante o prazo ter se iniciado em 28/4/16 e encerrado em 12/5/16. 



    Ante o exposto, voto no sentido do desprovimento do agravo regimental.” (e-doc. 92, fls. 245-246).



    Destarte, o acórdão fundamentou-se de forma suficiente e clara acerca do dever da parte, no ato da interposição do recurso, de comprovar a tempestividade conforme as normas processuais aplicáveis à espécie.



    Interposto o recurso extraordinário por alegada violação ao artigo 105, III, “a”, da CF/88, o STJ inadmitiu-o, aplicando a tese do Tema 181 da repercussão geral, assim firmada:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 181 RG).



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no REsp nº 1.805.896/CE com fundamento no Tema 181, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial, limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente